Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RENDA NÃO DECLARADAS PELA POSTULANTE DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA.
1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que defere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto.
2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a autora tem outras fontes de renda não declaradas, omitindo informações relevantes sobre seus rendimentos, fica comprometida sua presunção de hipossuficiência.
3 – Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
lp